Tribunal: TJSP
Processo: 1026795-14.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Franquia. Rescisão por iniciativa da franqueadora, devido ao inadimplemento das obrigações contratuais pelo franqueado. Efeitos pós-contratuais. Pretensão relativa à não-concorrência por certo período. Cláusulas contratuais claras. Inexistência de ambiguidade interpretativa ou contraditoriedade que implique a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil.

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Franquia. Rescisão por iniciativa da franqueadora, devido ao inadimplemento das obrigações contratuais pelo franqueado. Efeitos pós-contratuais. Pretensão relativa à não-concorrência por certo período. Cláusulas contratuais claras. Inexistência de ambiguidade interpretativa ou contraditoriedade que implique a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil. Ausência de abusividade. Contrato mantido por quinze anos, com uso, pelos franqueados, do método de ensino, do material didático e, especialmente, do know how desenvolvido pela franqueadora. Manutenção de escolas de idiomas, sem interrupção, nos mesmos endereços em que antes funcionavam as unidades franqueadas, implica a manutenção de clientela que, inicialmente, foi atraída pelo bom nome e reconhecimento obtido pela franqueadora, detentora da marca "WIZARD". Descumprimento do dever de não-concorrência caracterizado. Obrigação de não fazer bem reconhecida e multa devida. Sentença integralmente mantida. Honorários recursais. CPC, art. 85, § 11. Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026795-14.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
WILSON BOTTERI NEGRÃO, DONOSTIA TIETÊ COMÉRCIO E IDIOMAS
LTDA - ME, DONOSTIA PORTO FELIZ COMERCIO E IDIOMAS LTDA - ME,
DONOSTIA CERQUILHO COMÉRCIO E IDIOMAS LTDA. - ME, LLEIDA
SOROCABA IDIOMAS LTDA e LEONARDO CEBALLOS NEGRÃO, é apelado
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
2
Comarca : Campinas – 2a Vara Cível
Juiz
: Fabrício Reali Zia
Apelantes : Wilson
Botteri
Negrão,
Donostia
Tietê
Comércio e Idiomas Ltda. Me., Donostia Porto
Feliz Comércio e Idiomas Ltda. Me., Donostia
Cerquilho Comércio e Idiomas Ltda. Me.,
LLeida
Sorocaba
Idiomas
Ltda.,
Leonardo
Ceballos Negrão
Apelada : Pearson Education do Brasil S/A
VOTO No 30.899
Apelação.
Direito
Empresarial.
Franquia. Rescisão por iniciativa da
franqueadora,
devido
ao
inadimplemento
das
obrigações
contratuais pelo franqueado. Efeitos
pós-contratuais. Pretensão relativa
à
não-concorrência
por
certo
período.
Cláusulas
contratuais
claras. Inexistência de ambiguidade
interpretativa ou contraditoriedade
que
implique
a
incidência
do
disposto
no
art. 423
do
Código
Civil.
Ausência
de
abusividade.
Contrato mantido por quinze anos,
com uso, pelos franqueados, do método de ensino, do material
didático e, especialmente, do know
how desenvolvido pela franqueadora.
Manutenção de escolas de idiomas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
3
sem
interrupção,
nos
mesmos
endereços em que antes funcionavam
as unidades franqueadas, implica a
manutenção
de
clientela
que,
inicialmente, foi atraída pelo bom
nome e reconhecimento obtido pela
franqueadora,
detentora
da
marca
"WIZARD". Descumprimento do dever de
não-concorrência
caracterizado.
Obrigação
de
não
fazer
bem
reconhecida e multa devida. Sentença
integralmente
mantida.
Honorários
recursais. CPC, art. 85, § 11. Apelo
não provido.
Vistos.
1.
Trata-se de apelação manejada por
WILSON BOTTERI NEGRÃO, DONOSTIA TIETÊ COMÉRCIO E IDIOMAS
LTDA. ME., DONOSTIA PORTO FELIZ COMÉRCIO E IDIOMAS LTDA.
ME., DONOSTIA CERQUILHO COMÉRCIO E IDIOMAS LTDA. ME.,
LLEIDA SOROCABA IDIOMAS LTDA. e LEONARDO CEBALLOS
NEGRÃO, nos autos da ação com pedido cominatório de
obrigação de não fazer cumulado com rescisão de contrato
de franquia movida por PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A,
inconformados com a r. sentença de fls. 594/598, cujo
relatório se adota, da pena do MM. Juiz FABRÍCIO REALI
ZIA, da Egrégia 2a Vara Cível da Comarca de Campinas,
que julgou procedente a ação para "confirmar os efeitos da tutela
antecipada concedida às fls. 357/358, devendo os corréus, após o trânsito em
julgado desta sentença, encerrar todas as atividades de ensino de idiomas, de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
4
unidade, no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de
outros meios coercitivos cabíveis à obtenção do resultado prático equivalente, bem
como para condenar cada unidade ao pagamento de R$ 25.000,00, atualizada e com
correção juros de mora de 1% ao mês desde a data de cada matrícula efetuada às
fls. 333/353". Os honorários de sucumbência foram fixados em
10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). A
r. decisão de fl. 628 rejeitou os embargos de declaração
opostos pelos réus (fls. 600/602) e acolheu os opostos
pela autora (fl. 605/607), para o fim de aclarar que a
contagem do prazo para o cumprimento do comando da
sentença deve iniciar "a partir da intimação desta decisão".
Em seu apelo, insurgem-se os réus
contra a imposição de multa fundada na cláusula de não
concorrência, pois a vedação constante do contrato não
implica a abstenção de prestar serviço de curso de
idiomas, mas apenas de os franqueados, após o término do
contrato de franquia, fazerem uso dos métodos e materiais fornecidos pela "WIZARD", como consta
claramente na cláusula 18.4.4. Segundo afirmam, após a
rescisão unilateral do contrato de franquia, continuaram
a ministrar cursos de idiomas sob outra denominação
("Learning Center", sistema desenvolvido pelos próprios
apelantes), sem qualquer referência aos métodos ou
materiais desenvolvidos e empregados pela "WIZARD".
Acrescentam ter descaracterizado a fachada das unidades
em funcionamento, removendo os sinais distintivos da
"WIZARD", e passado a utilizar em cartões, cartazes,
folders, recibos e demais apresentações, exclusivamente,
a logomarca "Learning Center". Negam o descumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
5
cláusula de não concorrência, não tendo a apelada
comprovado
a
continuação
da
atividade
mediante
a
utilização de métodos, materiais e know how transmitidos
pela "WIZARD". Sustentam a necessidade de interpretar a
cláusula de modo favorável ao aderente, por se tratar de
contrato por adesão, de acordo com o disposto no
art. 423 do Código Civil. Alegam, ainda, a abusividade
da cláusula, nos termos do art. 421 do Código Civil.
Destacam ter a rescisão do contrato ocorrido por ato
unilateral da franqueadora, sem que tenham dado causa,
de modo que não podem sofrer as consequências e ser
impedidos de desenvolver a atividade que provê o seu
sustento há quinze anos. Tecem comentários sobre as
dificuldades enfrentadas pelos franqueados desde que a
franqueadora foi vendida à apelante PEARSON, em 2014,
sendo
ela
a
grande
responsável
pelos
problemas
financeiros enfrentados. Afirmam ter sido surpreendidos
pelo recebimento das notificações que comunicavam a
rescisão do contrato quando havia inúmeros compromissos
assumidos com alunos e materiais recém adquiridos, o que
impedia
o
encerramento
imediato
da
atividade.
Acrescentam ter a franqueadora, logo após notificá-los
sobre a rescisão do contrato, firmado nova parceria com
outro franqueado na cidade de Cerquilho, com abertura de
nova unidade "WIZARD" na mesma avenida da antiga
unidade, o que, segundo entendem, confirma que a
existência da nova escola por eles mantida, sob a nova
denominação "Learning Center", em nada a prejudica.
Argumentam configurar afronta ao princípio da dignidade
da pessoa humana impedir o exercício de sua profissão.
Pedem o provimento do apelo para "afastar a obrigação de não fazer
imposta aos apelantes, permitindo que eles continuem a desempenhar sua atividade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
6
bem como afastar a penalidade que lhes foi imposta, na medida em que não
infringiram nenhuma disposição contratual, muito menos a cláusula em que se
funda a ação ajuizada pela recorrida".
O recurso foi recebido, processado e
respondido
(fls. 669/685);
anotado
o
preparo
(fls. 646/648).
Os apelantes e a apelada se opuseram
à realização de julgamento em ambiente virtual (fls. 692
e 694).
Relatados.
2.
O apelo não comporta provimento.
A ação tem por objeto os efeitos pós-
contratuais de contrato de franquia celebrado entre os
apelantes, franqueados, e a apelada, franqueadora,
rescindido por iniciativa desta em razão da existência
de débitos pendentes. Reconheceu a sentença a validade
da cláusula contratual de não-concorrência, impondo aos
réus o pagamento da multa estipulada devido à manutenção
em funcionamento, após o distrato, de duas unidades
voltadas à prestação de serviços de ensino de idiomas,
ainda que sob outra insígnia.
Impende
ressaltar
que,
sobre
a
cláusula de não-concorrência, assentou o digno Togado
sentenciante o seguinte:
"Primeiramente, verifica-se que a pretensão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
7
autora, no que tange à rescisão contratual, não foi refutada pelos corréus,
conforme se observa nas notificações extrajudiciais enviadas às fls. 305/332, bem
como na ausência de impugnação específica referente ao rompimento em
contestação, razão pela qual foi implicitamente aceita pela parte demandante.
Nessa toada, não há falar que a rescisão contratual se
deu por ato unilateral e abusivo da autora, pois, conforme se observa às fls.
305/332, os corréus foram devidamente notificados extrajudicialmente, contudo não
comprovaram a quitação dos valores devidos ou impugnaram o término contratual
operado.
No mérito, os corréus confessaram a violação da
cláusula de não concorrência pactuada entre as partes em contestação, aduzindo
terem encerrado a matriz e a filial de Sorocaba/SP, bem como a de Tietê/SP, mas
que continuaram prestando serviços de ensino de idiomas em Cerquilho e Porto
Feliz, com a marca Learning Center.
Nessa ordem de ideias, anoto que a cláusula de não
concorrência pactuada entre as partes é manifestamente válida, em respeito aos
princípios da autonomia privada e da boa-fé objetiva que regem as relações
privadas. Nesse sentido é o entendimento do E. TJSP: (...).
Dessa forma, diante da validade da referida cláusula
pactuada entre as partes, conforme se observa nos contratos de franquia juntados
às fls. 106/304 (Cláusulas 2.8, 18.4.4, 18.4.4.1 (Wizard Tietê, Porto Feliz e
Sorocaba), Cláusulas 2.7, 17.4.4 (Wizard Cerquilho), era dever dos corréus se
abster de praticar qualquer atividade que pudesse ser classificada como
concorrente à da franquia Wizard pelo prazo de 24 meses após a rescisão
contratual, e de 12 meses, no caso da Wizard Cerquilho.
Assim, após as rescisões que ocorreram em janeiro de
2018 e dezembro de 2019, os corréus descumpriram as cláusulas de não
concorrência, pois continuaram atuando no ramo de ensino de idiomas, bem como
efetuando novas matrículas, conforme devidamente demonstrado pela autora às fls.
333/353, razão pela qual é de rigor a aplicação de multa em face de cada uma as
unidades, no valor de R$ 25.000,00, atualizada e com correção juros de mora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
8
1% ao mês desde a data de cada matrícula efetuada às fls. 333/353"
(fls. 595/596).
Correta
a
conclusão
do
douto
sentenciante.
Deve-se exalçar, inicialmente, que a
pretensão relativa à não-concorrência não está fundada
apenas na cláusula 18.4.4, questionada pelos apelantes
em seu recurso, mas também na cláusula 2.8 do contrato
relativo a Porto Feliz, e 2.7 do contrato relativo a
Cerquilho (com a diferença de que, no primeiro, a
vedação se estendia pelo prazo de 24 meses após a
rescisão, e no segundo pelo prazo de 12 meses), redigida
nos seguintes termos:
"Cláusula
2.8:
Fica
também
vedada
ao
FRANQUEADO, bem como todos os sócios que compõem o quadro societário da
pessoa jurídica, a seu cônjuge e a seus dependentes a participação, direta ou
indireta, seja a que título for, ao longo dos 24 (vinte e quatro) meses subsequentes
ao término, resilição ou rescisão, seja por que motivo for, do presente Contrato, em
empresa ou empreendimento que pratique qualquer atividade que possa ser
classificada como concorrência à franquia WIZARD bem como toda e qualquer
franquia que a FRANQUEADORA seja detentora de direitos".
"Cláusula 18.4.4: Rescindido o presente Contrato,
por qualquer motivo, obriga-se o FRANQUEADO, seus sócios, cônjuges, a não
explorar direta ou indiretamente, por si ou por intermédio de terceiros, a prestação
de serviços voltados para o ensino de idiomas que sejam baseados, aperfeiçoados,
iguais ou semelhantes ao método WIZARD, constante em seu material didático ou,
ainda, que demonstrem terem decorrido de todo o conhecimento técnico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
9
administrativo pedagógico e de "know how" transmitido pela FRANQUEADORA ao
FRANQUEADO, em função do relacionamento comercial havido, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses".
Os apelantes são capazes e não
consta tenha havido qualquer vício de consentimento apto
a gerar a anulabilidade das previsões contratuais. As
cláusulas são extremamente claras e não há ambiguidade
interpretativa ou contraditoriedade que implique a
incidência do disposto no art. 423 do Código Civil.
A ilustre professora PAULA FORGIONI,
em sua obra “Contratos Empresariais
Teoria Geral e
Aplicação”, ensina: “O sistema exige do mercador, para o
bem do comércio, que aja como um homem diligente. O
padrão de normalidade aceitável para fins de cálculo do
comportamento da outra parte, é o do comerciante
habituado àquele mercado. A racionalidade jurídica, mais
uma vez, é aquela calcada pelo mercado”. Op cit. Thomson
Reuters
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p.
252.
As franqueadas são sociedades empresárias, não podendo ser consideradas partes
hipossuficientes na relação contratual. Com efeito, em
contratos dessa natureza, há presunção de que as partes
estão em igualdade de condições para celebração do
negócio bilateral, ainda que os pactos de franquia sejam
redigidos com cláusulas padronizadas, na forma de
contrato
por
adesão
pelo
franqueador.
É
que,
diferentemente do que ocorre no caso dos contratos de
consumo, nos quais se protege, dentre outras coisas, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
10
segurança do consumidor, parte notadamente mais fraca da
relação, no contrato de franquia o franqueado, da mesma
forma que o franqueador, sujeita-se ao risco do negócio,
inerente ao regime de livre iniciativa tutelado pela
ordem constitucional nacional, próprio do modo de
produção capitalista. Pressupõe-se, portanto, que, antes
de ingressar na avença, o franqueado tome conhecimento
de todos os detalhes relevantes, inclusive, exigindo os
necessários esclarecimentos do franqueador antes da
celebração definitiva do ajuste.
Cumpre lembrar aqui os ensinamentos
da eminente Professora da Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco, PAULA FORGIONNI:
“O diferenciador marcante dos contratos comerciais
reside no escopo de lucro de todas as partes envolvidas, que condiciona seu
comportamento, sua “vontade comum” e, portanto, a função econômica do negócio
imprimindo-lhe dinâmica diversa e peculiar. Por um lado, o contrato,
singularmente considerado, perfaz determinada operação econômica. Porém,
quando imerso na empresa, revela-se como parte ou manifestação da atividade do
ente produtivo. Assim, é inegável o impacto da atividade da empresa sobre cada um
dos negócios por ela encetados. Dizemos que a “natureza e o espírito do contrato”
comercial são condicionados pela “vontade comum” das partes, direcionada que é
pelo escopo de lucro que grava cada uma delas. Nos contratos consumeristas, essa
luta pelo lucro recai apenas sobre uma das partes (a empresa fornecedora); nos
civis, pode inexistir (como no caso da doação) ou aparecer de forma esporádica e
mitigada em um dos polos que se aproveitará economicamente do evento (locação,
por exemplo)” (in Contratos Empresariais, Editora Revista
dos Tribunais, 2015, pp. 40-41).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
11
Na situação concreta, os apelantes
mantiveram o contrato de franquia com a apelada por
cerca de quinze anos e tiveram o total de cinco unidades
franqueadas.
Nesse
período,
exploraram
o
ramo
de
atividade de ensino de idiomas sob a orientação da
franqueadora, fazendo uso do método de ensino, do
material didático e, especialmente, do know how por ela
desenvolvido.
Evidente
que
manter
escolas
de
idiomas, em Porto Feliz e Cerquilho, sem interrupção,
nos mesmos endereços em que antes funcionavam as
unidades franqueadas, implica a manutenção de clientela
que, inicialmente, foi atraída pelo bom nome e
reconhecimento obtido pela franqueadora, detentora da
marca "WIZARD". Além disso, ainda que os apelantes
utilizem atualmente outra marca ("Learning Center"),
tenham descaracterizado o local e deixado de utilizar os
sinais distintivos do trade dress da apelada, fato é que
certamente se utilizam do know how a que tiveram acesso
durante
o
longo
relacionamento
mantido
com
a
franqueadora e com ela atuam em concorrência direta.
Embora afirmem ter desenvolvido método de ensino novo e
exclusivo, não há demonstração nesse sentido.
Diante
desse
quadro
fático,
a
limitação temporal para a atuação em concorrência com a
franqueadora imposta pela cláusula alhures transcrita -
dois anos no caso do contrato relativo à unidade de
Porto Feliz, um ano para a de Cerquilho - afigura-se
razoável e legítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
12
Não se verifica, portanto, a alegada
abusividade
na
cláusula
de
não-concorrência
pós-
contratual. Neste sentido, já decidiram reiteradamente
as Colendas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:
"APELAÇÃO
-
CONTRATO
DE
FRANQUIA
“YÁZIGI” - CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA - Violação da cláusula de não
concorrência pelos franqueados. Incidência da multa contratual. Multa devida.
Sentença de procedência parcial mantida. Recurso dos franqueados improvido.
MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. Possibilidade. Matéria de ordem pública. Art.
413 do CC. Precedente do STJ. Multa reduzida para 2 vezes o valor da taxa inicial
de franquia. Sentença mantida. Recurso da franqueadora improvido.
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. Honorários sucumbenciais
fixados corretamente em conformidade com art. 85, § 2o do CPC e de Precedente do
STJ. Recursos improvidos. Dispositivo: negaram provimento aos recursos"
(TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Apelação
no 1031592-33.2019.8.26.0114,
Rel.
Desembargador RICARDO NEGRÃO, j. 03/03/2020).
"APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECONVENÇÃO. Sentença que julgou
procedente a demanda principal e improcedente o pleito reconvencional. Reforma
parcial. PRELIMINARES. Inocorrência de cerceamento de defesa. Os autos
fornecem provas documentais suficientes ao deslinde da controvérsia, razão pela
qual se dispensa a produção de prova testemunhal. Ausência de legitimidade ad
causam da corré SUNGARIOL. Exclusão do polo passivo, conquanto sem direito a
verbas sucumbenciais em atenção ao Princípio da Causalidade. DANOS E
RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS. Supostas omissões na COF convalidadas
com o início das atividades da unidade franqueada. Inteligência do Art. 172/CC.
Inexistência de inadimplementos contratuais por parte da franqueadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
13
Oferecimento de suporte e treinamento demonstrados nos autos. Devida aplicação
das taxas de marketing. Persistência da cláusula de non compete pelo prazo
ajustado. Aplicação da correção monetária consentânea com a Sumula 43/STJ.
Reparo quanto ao termo inicial de incidência dos juros, nos moldes do Art. 405/CC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJSP, 1a Câmara Reservada
de
Direito
Empresarial, Apelação
no 1019449-18.2018.8.26.0576, Rel. Desembargador AZUMA
NISHI, j. 27/11/2019).
"Franquia. Ação de obrigação de não fazer e
declaratória de rescisão contratual c.c. cobrança e indenização por danos morais.
Preliminar de cerceamento de direito rejeitada. Ação que não foi julgada
antecipadamente. Manifestação expressa da advogada da recorrente em audiência
pelo desinteresse na produção de novas provas. Reconhecimento da ilegitimidade
passiva da corré "Micromix Cursos". Legitimidade ad causam que deve ser aferida
abstratamente a partir dos fatos narrados na petição inicial. Empresa citada
apenas para contextualizar o cenário fático que envolve o verdadeiro escopo da
ação, não para que ela suporte os efeitos da sentença. Ação julgada extinta, sem
resolução de mérito, em relação àquela empresa (arts. 267, I e 295, II do
CPC/1973). Quanto ao mérito, não era necessária, na hipótese em exame,
declaração judicial para a rescisão, já consolidado o rompimento do ajuste.
Cláusula de não concorrência. Réus que inauguraram nova instituição de ensino no
mesmo local da antiga unidade franqueada. Risco latente de desvio da clientela.
Violação da cláusula de não concorrência. Desnecessidade de acolhimento da
tutela inibitória, tampouco de condenação por lucros cessantes. Ausência de dano
moral indenizável. Inaplicabilidade da cláusula penal prevista para infração que
causar prejuízos à reputação ou confiabilidade da autora. Demanda que, no
entanto, contempla pedido indenizatório. Condenação dos réus ao pagamento de
indenização fixada no valor equivalente ao dobro da taxa de franquia. Sentença
reformada em parte. Sucumbência mais intensa da autora. Recurso parcialmente
provido"
(TJSP,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
14
Empresarial, Apelação no 0011380-59.2011.8.26.0220, Rel.
Desembargador ALEXANDRE MARCONDES, j. 28/2/2018).
"Contrato.
Franquia.
Demanda
ordinária
de
obrigação de não fazer, com pedido cumulado de indenização de danos materiais e
morais e reconvenção de declaração de nulidade de contrato de franquia, cumulada
com pedido de cobrança de multa contratual e com pedido alternativo de rescisão
de contrato. Sentença de improcedência da demanda principal e procedência
parcial da reconvenção. Decisão reformada em parte. Exceção do contrato não
cumprido. Hipótese em que não ficou comprovado o descumprimento da avença
pela franqueadora. Cláusula de não concorrência. Validade reconhecida.
Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. Réus
reconvintes que descumpriram tal obrigação, pois contrataram nova franquia,
relacionada à marca concorrente. Necessidade de reparação dos prejuízos sofridos
pela franqueadora. Incidência de cláusula penal expressamente prevista no
contrato. Demanda principal julgada parcialmente procedente. Distribuição dos
encargos de sucumbência alterada. Verba honorária arbitrada com base no art. 20,
§3o, do C.P.C. Recurso provido em parte" (TJSP, 2a Câmara Reservada
de
Direito
Empresarial,
Apelação
no 0013899-22.2012.8.26.0624, Rel. Desembargador CAMPOS
MELLO, j. 11/05/2016).
"FRANQUIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL
CC
PERDAS E DANOS. - GRATUIDADE. Não há deserção. Atual CPC que permite
seja feita o pedido de gratuidade em qualquer grau de jurisdição. Indeferimento do
pleito da benesse, considerando a falta de demonstração efetiva da insuficiência de
recursos para arcar com as despesas processuais. Determinação de recolhimento
das custas pertinentes, no prazo de 05 dias, a contar da presente decisão, sob pena
de inscrição da na dívida ativa e não conhecimento de eventuais recursos
interpostos posteriormente. SENTENÇA. Ausência de motivação. Fundamentação
existente, embora sucinta. Vício inexistente. Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
15
ATIVA. Comprovação de que integra grupo empresarial detentor dos direitos de
utilização da marca EURODATA. Preliminar rejeitada - FRUSTRAÇÃO DO
NEGÓCIO. O risco é ínsito a qualquer atividade empresarial. Assim como qualquer
negócio ou investimento, as franquias apresentam riscos e exigem que o
empreendedor esteja muito atento a eles para que o negócio seja bem sucedido.
Demonstração da inviabilidade do negócio e da ausência de auxílio por parte da
franqueadora que não ficaram demonstradas ante a não realização da prova
pericial por ausência de pagamento dos honorários do expert pela parte
interessada. Presunção em sentido oposto. - MATERIAIS DIDÁTICOS adquiridos
no valor de R$13.429,34 e não pagos. Não há abusividade na cláusula que impõe a
aquisição de número mínimo de material didático. Exigência razoável que visa
manter estoque e atender prontamente o aluno que se matricular, mantendo a boa
imagem da franqueadora. - QUARENTENA. LEGALIDADE. Não há ofensa ao livre
exercício da profissão ou da livre iniciativa. Proteção da franqueadora que realizou
investimento financeiro para obtenção do know how contra concorrência desleal. -
ROYALTIES. Legalidade da cobrança pelo uso da marca EURODATA. Previsão
contratual (10% do valor da receita bruta de caixa mensal, no caso R$155.889,96).
Ausência de qualquer comprovante de pagamento. - TAXA DE PUBLICIDADE
prevista no contrato (2% da receita bruta de caixa mensal - R$48.812,99). Alegação
de que o dinheiro arrecadado nunca foi investido na região da requerida (Dourados
MS). Previsão contratual de que as propagandas seriam veiculadas em nível
nacional. Rechaçada a alegação de ausência de propaganda local. - MULTA
CONTRATUAL. Multa penal e a multa moratória. Naturezas distintas. Cumulação.
A multa moratória correspondente a 10% do valor da dívida e decorre no atraso de
pagamento dos encargos contratuais. A multa contratual, por sua vez, corresponde
à soma de três taxas de franquia resultando em R$90.000,00. Comprovado que o
insucesso não se deu por culpa da franqueadora e que os atos praticados pela
autora foram contrários ao pactuado, exigível a multa. Redução equitativa, nos
termos do artigo 413 do Código Civil para R$15.000,00. - DANO MORAL. O
simples descumprimento de deveres contratuais não enseja dano moral. -
HONORARIOS. Ante o decaimento de parte mínima do pedido, cabível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
16
condenação da apelante ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do
art. 86, paragrafo único, do NCPC. Sendo assim, quanto aos honorários
sucumbenciais ficam majorados para 12% do valor dado a causa (art. 85, §11,
NCPC). HONORÁRIOS RECURSAIS em favor do patrono da parte apelada fixados
em R$1.000,00, (mil reais), nos termos dos §§1o e 2o do art. 85 do CPC/2015, -
Recurso provido em parte" (TJSP, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Apelação no 0023873-56.2011.8.26.0224, Rel.
Desembargador ENIO ZULIANI, j. 16/08/2017).
Correta, portanto, a bem lançada
sentença ao determinar o cumprimento da obrigação de não
fazer, consistente no encerramento das atividades das
unidades mantidas em Cerquilho e Porto Feliz, sob pena
de multa diária, e impor a “astreinte” prevista para a
hipótese de descumprimento da cláusula de não concorrência. Apenas para evitar protelatórias discussões na fase de cumprimento da sentença
condenatória, ressalta-se que o termo inicial do prazo
estabelecido para cumprimento da obrigação de não fazer
é a data de publicação da r. decisão de fl. 628, que
acolheu os embargos de declaração opostos pela autora,
ora
apelada.
Como
bem
esclarecido
pelo
ilustre
Magistrado a fl. 686, por r. decisão não impugnada
oportunamente
mediante
a
interposição
de
recurso
adequado, "os efeitos da sentença que confirma, concede ou revoga tutela
provisória, como foi o caso destes autos, começa a produzir efeitos imediatamente
após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC". Tampouco
estavam configuradas as hipóteses previstas no § 4o do
mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026795-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30.899
17
Dessarte, impõe-se a manutenção do
édito
de
procedência
da
ação,
adotando-se,
expressamente, os bem lançados fundamentos de fato e de
direito expendidos pelo ilustrado Magistrado de primeiro
grau, Dr. FABRÍCIO REALI ZIA, que sentenciou com o
costumeiro acerto.
Será, também, mantida a disciplina
da sucumbência imposta pela r. decisão hostilizada, com
a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o
valor atualizado da condenação, a teor do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
4.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR